Tribunal: STF
Processo: SL 1197
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais em suspensões de liminar e de tutela provisória. Decisões originárias em que se determinou a reintegração de posse a recair sobre área ocupada por indígenas da etnia Ava Guarani. Risco à ordem e à segurança públicas demonstrado. Medidas de contracautela deferidas por esta Presidência. Ausência de fundamentos a infirmar as decisões agravadas. Agravos regimentais não providos.



    1) Tem-se por evidente o risco à ordem pública que o cumprimento das ordens de desintrusão atacadas pode vir a acarretar, no sentido de agravar sobremaneira a situação de vulnerabilidade em que se encontram os silvícolas, bem como de intensificar os conflitos entre índios e não índios na região.



    2) Elementos constantes nos autos indicam a existência de ocupação tradicional pelos indígenas da área objeto do litígio a recomendar que se aguarde a conclusão de estudos técnicos mais apurados antes de se proceder ao cumprimento da ordem de desintrusão.



    3) Orientação seguida pelo Plenário da Suprema Corte na apreciação de casos semelhantes envolvendo litígios possessórios com comunidades indígenas. 



    4) O agravante, de resto, não apresentou relevantes razões que infirmem os fundamentos das decisões agravadas, restando incólume, destarte, o entendimento de que há risco de dano à ordem e à segurança públicas.



    5) Agravos regimentais não providos.